Tribunal: STF
Processo: AP 1489
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MONICA TANIYAMA DE BARROS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023). 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução de Comarca de Gravataí/RS (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.668, ID: 694e9fb7).



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP informou o descumprimento de medidas cautelares por parte de MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43, referente à área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Os relatórios encaminhados indicam as seguintes ocorrências de violações da área de inclusão:



    Pet 10.820/DF, eDoc. 20308, ID: e3ace711:



    1) 10/06/2023 às 08h44



    Pet 10.820/DF, eDoc. 22004, ID: 28fdb5bf



    1) 15/07/2023 às 08h50, a qual permaneceu até às 18h20;



    2) 11/07/2023 às 20h04, a qual permaneceu até às 22h00.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 23664, ID: 07ab4ad5:



    1) 02/09/2023 às 09h15;



    2) 16/09/2023 às 08h49;



    3) 23/09/2023 às 09h11, a qual permaneceu até às 18h44 (e também no eDoc. 129, nestes autos).



    AP 1.489/DF, eDoc. 130:



    1) 7/10/2023 às 08h49, a qual permaneceu até às 18h10.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 23909, ID: b3d61e7e:



    1)14/10/2023 às 09h15.



    AP 1.489/DF, eDoc. 133:



    1) 28/10/2023 às 09h44.



    AP 1.489/DF, eDoc. 138:



    1) 4/11/2023 às 08h57, a qual permaneceu até às 19h30.



    AP 1.489/DF, eDoc. 146:



    1) 11/11/2023 às 08h44.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 24538, ID: ed811621:



    1) 25/11/2023 às 08h46.



    AP 1.489/DF, eDoc. 176:



    1) 20/1/2024 às 11h34.



    Intimada para prestar esclarecimentos sobre a informação de descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 155), a Defensoria Pública da União, representando a ré, apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 156):



    Ademais, com relação aos supostos descumprimentos das medidas cautelares, a Senhora MONICA TANIYAMA DE BARROS explicou, em síntese, que é corretora de imóveis e por exigência de seu trabalho, por vezes, é compelida a se afastar momentaneamente do perímetro e dias estipulados pela tornozeleira eletrônica.



    Esclareceu também que outros registros apontados como violação às medidas cautelares dizem respeito à morte de familiar e uma outra vez ao fato de que ela estava passando mal e precisou ir ao hospital para buscar atendimento médico.



    Nesse sentido, a Senhora MONICA TANIYAMA DE BARROS comprovou suas explicações mediante o envio dos documentos e mensagens de áudio que seguem anexos a esta petição, por meio dos quais ela justifica detalhadamente os registros apontados como descumprimento das medidas cautelares.



    Em 1º/3/2024 decretei a prisão preventiva de MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43. (eDoc. 185).



    A ré foi presa preventivamente em 12/3/2024 (eDoc. 184), bem como a audiência de custódia foi realizada em 13/3/2024 (eDocs. 191-192).



    Em 15/3/2024, a ré interpôs Agravo Regimental contra a decisão que revogou as medidas cautelares impostas com decretação de prisão (eDoc. 189)



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou a manifestação “pelo não conhecimento do agravo regimental” (eDoc. 200).



    Através da petição STF nº 49938/2024, a Defesa de MÔNICA TANIYAMA DE BARROS apresentou pedido de reconsideração, requerendo a revogação da prisão preventiva (eDoc. 231). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da Repúblicas e manifestou pela negativa de revogação da prisão preventiva de Mônica Taniyama de Barros.



    Em Sessão Virtual realizada entre 26/4/2024 a 6/5/2024., o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jugou procedente a presente ação penal para condenar a ré MONICA TANIYAMA DE BARROS pela prática das condutas a ela imputadas, com condenação em regime inicialmente fechado (eDoc. 239). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, trata-se de ação penal julgada procedente, com condenação da ré MONICA TANIYAMA DE BARROS, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29,caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 26/4/2024 a 6/5/2024, condenou MONICA TANIYAMA DE BARROS à pena de 14 (quatorze) anos , inicialmente em regime fechado.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Nesse momento, portanto, é importante analisar o essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de Mônica Taniyama de Barros mantém-se inalterada, não havendo nos autos a apresentação de fato novo capaz de modificar o entendimento já proferido pelo eminente Ministro relator na decisão de pp. 1254/1258.



    No ponto, a informação de que a penitenciária em que se encontra recolhida a ré seria alvo de uma rebelião não foi objeto de prova nos autos, não podendo eventual análise do tema ser fundada somente em informação adquirida pela genitora da ré.



    Os pontos trazidos na renovada manifestação da defesa, portanto, não afastam os elementos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva. Ao revés, a prisão preventiva decretada está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública, especialmente os relatórios de monitoramento encaminhados pela 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelaram suficientes”.



    Além disso, conforme consignado, encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, I, II, III e IV, e 288, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou a ré à pena total de 14 (quatorze), em regime inicial fechado para para o início do cumprimento da pena, de modo que a prisão deve ser mantida após a condenação da ré, para garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min, ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; este último assim ementado:



    Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.



    III - Ordem denegada.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43 .



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente